Tribunal: TJDFT
Processo: 0009724-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009724-79.2016.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANO DA CUNHA ASSENSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. COMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, em todas as oportunidades em que é ouvida, e o relato é corroborado por laudo pericial. II - Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato, quando o laudo de exame de corpo de delito aponta violação à integridade física da vítima. III - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso, não se revelando excessivo o valor, no caso concreto. IV - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, 129, § 9o, do Código Penal e 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de não haver prova suficiente quanto à autoria do crime e ao mesmo tempo, que restou incontroverso o descompasso entre o relato da vítima o que foi constatado no laudo pericial. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, 129, § 9o, do Código Penal e 386, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003